Tribunal: TJMT
Processo: 1023310-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023310-06.2021.8.11.0000
Habeas Corpus Cível no 1023310-06.2021.8.11.0000
Paciente: Alberto Ribeiro Pinto Junior
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Dionas Brasil do Nascimento em favor de Alberto Ribeiro Pinto Junior, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta o excesso de prazo, porquanto o acusado está preso há 138 (cento e trinta e oito) dias, o que entende permitir o relaxamento da prisão.
Defende a aplicação de princípios favoráveis ao acusado, porquanto o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa.
Requer a concessão de liminar para determinar a revogação da prisão preventiva que foi imposta ao paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista